Tribunal: TJDFT
Processo: 0731810-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0731810-16.2019.8.07.0001 APELANTE: SIMIRA SULENI LOUZA TEIXEIRA, MARCOS HENRIQUE TEIXEIRA APELADO: PEDRO ANTONIO DE MORAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Simira Suleni Louza Teixeira e Marcos Henrique Teixeira, Id. 21863211, em face do v. Acórdão Id. 21549765. Em razão do pedido da pretensão de aplicação de efeitos infringentes ao presente recurso, intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora